Tribunal: TJDFT
Processo: 0702386-34.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702386-34.2021.8.07.0008 RECORRENTE: MANOEL PAULO SEVERINO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Feminicídio. Provas. Culpabilidade. Consequências do crime. Pena-base. Fração de aumento. Confissão. Redução. Direito de recorrer em liberdade. 1 - A decisão do conselho de sentença só será contrária à prova dos autos quando desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia ao que está nos autos. 2 - A opção do júri por uma das teses – da defesa ou da acusação – desde que fundada nas provas produzidas, não caracteriza a decisão como contrária à prova dos autos. 3 - A qualificadora de feminicídio reconhecida pelo conselho de sentença em conformidade com as provas produzidas -- o réu matou a companheira, no âmbito doméstico e familiar --, não é contrária à prova dos autos. 4 – A conduta do réu -- que atingiu a vítima com “lapadas” de facão, a chutou na região abdominal e a arrastou pelos cabelos na presença de várias pessoas, a humilhando publicamente --, demonstrando frieza e crueldade que extrapolam a prevista no tipo penal, justifica a valoração negativa da culpabilidade. 5 - As consequências do crime são desfavoráveis se a filha da vítima, que ficou extremamente traumatizada com a morte da mãe, passou a dedicar-se aos cuidados do irmão, com apenas três anos à época do fato e portador de Síndrome do X Frágil e autismo, tendo que parar de frequentar faculdade, por não conseguir conciliar o estudo com essa nova atribuição, bem como por não conseguir mais prestar atenção nas aulas. 6 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, se reduz a pena-base. 7 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6 da pena-base. A aplicação de fração inferior exige fundamentação concreta. 8 – Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal, na qual condenado em regime fechado. 9 - Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas coligidas nos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 593 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Tendo o tribunal de origem adotado o entendimento de que a decisão dos jurados está de acordo com o conjunto probatório dos autos, a alteração dessa conclusão depende do reexame dos elementos fáticos amealhados, providência vedada em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 1.874.221/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009